Tribunal: TJPA
Processo: 0004612-67.2013.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004612-67.2013.8.14.0031

APELANTE: CARLOS FLAVIO SANTOS BANDEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004612-67.2013.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJÚ/PA

APELANTE: CARLOS FLÁVIO SANTOS BANDEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

IMPROVIMENTO
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004612-67.2013.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJÚ/PA

APELANTE: CARLOS FLÁVIO SANTOS BANDEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

CARLOS FLÁVIO SANTOS BANDEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mojú/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 10769456 p. 1-4), que em 26/09/2013, por volta das 20h, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro nacional não identificado, mediante grave ameaça ao portar uma arma de fogo (revólver) e uma arma branca (faca), subtraiu das vítimas RENATA RIBEIRO BARBOSA e UCILTOWN JÚNIOR DA SILVA PEREIRA seus respectivos aparelhos celulares.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10769565 P. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 10769569 p. 1-5) pugnando pela absolvição do mesmo por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 10769571 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
desprovimento
(ID nº 18500588 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo majorado, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do Recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 10769453 p. 3), e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº 10769448 p. 2-5).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram o crime de roubo tentado descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa do Apelante.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024